Tribunal: TJBA
Processo: 8020406-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020406-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCILENE DO CARMO SANTANA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Lucilene do Carmo Santana contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo interno anterior e, no mérito, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pleiteada em ação ordinária para fornecimento dos medicamentos Duloxetina 60mg/dia e Trazodona 100mg/dia. A parte autora alega necessidade dos fármacos para tratamento de Episódio Depressivo Bipolar Grave (CID F31.4), Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão (CID F41.2) e Fibromialgia (CID M79.7). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos definidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos Temas 6 e 1234, para permitir o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS). III. RAZÕES DE DECIDIR O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa de requisitos objetivos estabelecidos pelo STF, conforme fixado nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, cabendo à parte autora o ônus de comprovar todos os elementos exigidos. A documentação médica apresentada não comprova, de forma circunstanciada, o histórico de tratamentos prévios com medicamentos fornecidos pelo SUS e sua ineficácia, tampouco demonstra a imprescindibilidade clínica dos fármacos pleiteados. Não foram juntadas aos autos evidências científicas de alto nível – como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises – que comprovem a eficácia e segurança dos medicamentos para as patologias alegadas, conforme exigido pela medicina baseada em evidências. O parecer técnico do NATJUS, embora não vinculante, possui valor probatório relevante e, no caso concreto, confirma a ausência de comprovação da refratariedade do tratamento com fármacos disponíveis no SUS e da necessidade clínica dos medicamentos solicitados. A alegação de ofensa aos princípios constitucionais da dignidade humana, igualdade e direito à saúde não afasta a necessidade de observância aos critérios técnicos e científicos definidos pela jurisprudência consolidada, sob pena de comprometimento da isonomia e da sustentabilidade do sistema público de saúde. O agravo interno não apresenta elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já analisados e rejeitados. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8020406-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCILENE DO CARMO SANTANA e, como agravados, MUNICIPIO DE IPIRÁ E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)